Tribunal: TJPA
Processo: 0801574-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801574-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA MARIA CAVALEIRO DE MACEDO LIMA PITMAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801574-29.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANA MARIA CAVALEIRO DE MACEDO LIMA PITMAN

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. CÂNCER DE TIREÓIDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão questionada quando constatado que
o magistrado singular

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacada, em especial, a necessidade dos medicamentos indicados por médico oncologista para o tratamento da paciente/agravada, diante da constatação da ineficácia dos tratamentos anteriores.

2.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801574-29.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANA MARIA CAVALEIRO DE MACEDO LIMA PITMAN

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico,
em face

da decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais
, ajuizada por

Ana Maria Cavaleiro de Macedo Lima Pitman (processo nº 0808622-09.2021.814.0301)
– deferiu a tutela provisória para providenciar o medicamento pleiteado, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a ausência da probabilidade do direito a fundamentar a concessão da tutela antecipada, salientando que o funcionamento do plano de saúde da parte agravada é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e que, por tal motivo, deve obediência às disposições da Lei n° 9.656/1998, em que pese a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que as diretrizes fixadas pela ANS vinculam a doença ao tratamento e torna obrigatória a cobertura nesse sentido, isso tudo como forma de proteger a paciente, já que evita que este venha a ser submetido a tratamento inadequado e/ou sem comprovação científica.

Argumenta, nesse sentido, que o medicamento pretendido pela parte autora e concedido pelo Juízo
a quo
trata-se de medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar não previsto nas Diretrizes de Utilização (DUT) 54 e 64 da Resolução Normativa nº 428/2017 (Anexo II) da ANS, as quais são relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, e, portanto, não há obrigatoriedade de seu fornecimento.

Ressalta, ainda, em suas razões, que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de saúde no custeio de procedimentos não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Afirma a necessidade de observância do princípio da legalidade na separação entre os predicados que regulam o SUS e a assistência suplementar de saúde, realizada pela iniciativa privada que se pauta na lei de regulamentação.

Por fim, alega o
periculum in mora
inverso, haja vista que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar um incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Pede, assim, o conhecimento do recurso e, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos efeitos da decisão agravada para desobrigar a parte agravante o fornecimento do medicamento LENVANTINIBE (LENVINA).

No mérito, postula o total provimento do recurso para reformar a decisão guerreada, uma vez que se encontra em dissonância com o disposto na Lei 9.656-1998 c/c RN 428-2017 – ANS.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação da agravada.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, postulando a manutenção da decisão agravada.

Os autos vieram-me redistribuídos, tendo sido incluído
na pauta de julgamento da
“14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL

a realizar-se no dia 08-05-2023, às 14:00”,
todavia
,
a agravada protocolizou petição requerendo a retirada do processo do Plenário Virtual, a fim de que pudesse realizar sustentação oral, salientando, ainda, que:

“
a r. decisão do juízo a quo, deferida em desfavor da Agravante UNIMED nos autos de origem
(Processo nº 0808622-09.2021.8.14.0301, 1ª Vara Cível de Belém-PA),
possibilitou à Agravada, ora peticionante, efetiva sobrevida em razão do uso do medicamento LENVANTINIBE (LENVIMA) 14 mg, D1 a D30, uma vez que a Agravada está acometida de câncer papilífero de tireóide, refratário a qualquer outro tipo de tratamento, doença esta que se encontra em estágio avançado com linfonodopatia mediastinal e hilar e com nódulos pulmonares suspeitos para implantes secundários.

Ressalte-se, ainda, que a medicação prescrita pelo médico, qual fora negada pela Agravante UNIMED, somente poderá ser utilizada pela Agravada mediante fornecimento pelo seu Plano de Saúde, conforme fora determinado pelo MM. Juízo a quo, pois se trata de um medicamento que, na conformidade da prescrição médica, demandaria uma quantia elevada de recursos financeiros, recursos estes que a parte Autora não possui, uma vez que sobrevive com a pensão deixada pelo seu falecido marido”
. (grifei).

Diante do pleito apresentado, o processo

foi

retirado da mencionada Sessão Virtual e incluído na pauta da presente Sessão Presencial.

É o relatório
.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801574-29.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANA MARIA CAVALEIRO DE MACEDO LIMA PITMAN

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia recursal acerca d
a regularidade, ou não, da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde de beneficiária do plano.

No caso, na linha do exposto quando do exame liminar pelo desembargador relator originário
,
não vislumbro motivos para dar provimento ao presente Agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta e. Corte nesta via eleita.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos lançados no
decisum
recorrido, a seguir transcritos:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que ANA MARIA CAVALEIRO DE MACEDO LIMA PITMAN, menor impúbere, move contra UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Relata usuária ao plano de saúde da requerida e que está recebendo tratamento ineficiente, uma vez que foi
diagnosticada com CÂNCER PAPILÍFERO DE TIREÓIDE COM METASTASE e REFRATÁRIO À IODORADIOTERAPIA e SORAFENIBE, a qual precisa do medicamento LENVANTINIBE (LENVIMA) 24mg, D1 a D30(quantidade de doses diárias conforme prescrição médica) o qual foi negado pela demandada, por considerá-lo fora da cobertura.

Isto posto, requer que seja determinando o custeio do tratamento

terapêutico com LENVANTINIBE (LENVIMA) 24mg, D1 a D30 em doses administradas conforme a necessidade da autora, e sempre que solicitado pelo(a) médico(a); sob pena de imposição de multa, a ser cumprido como medida de urgência.

3.DECIDO.

Comprovada a relação contratual de prestação de serviços de saúde previamente estabelecida
pelos documentos anexos a inicial
, bem como demonstradas a necessidade e solicitação do tratamento pela médica da requerente, conforme laudo em anexo, resta igualmente comprovada a negativa do tratamento solicitado. São, pois, verossímeis as alegações constantes na peça inicial e existe a urgência na realização do tratamento solicitado
.

A própria natureza do contrato torna presumível a obrigação da demandada de prestar a assistência à saúde da autora, inclusive cobrindo os serviços médico-hospitalares solicitados, ainda que não estejam previstos na Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, uma vez que
a falta de previsão no rol da ANS de procedimento médico solicitado não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.

Trata-se de um rol de procedimentos obrigatórios da ANS que é apenas EXEMPLIFICATIVO, não havendo óbice para que o haja o custeio pelo plano de saúde de tratamento prescrito ao paciente que não esteja nesse rol.

Nesse sentido vem julgando o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementas de julgado abaixo transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA Nº 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (...) 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (STJ-0592596, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 708.082/DF (2015/0114569-7), 3ª Turma do STJ, Rel. João Otávio de Noronha. j. 16.02.2016, DJe 26.02.2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº S 5 E 7/STJ. PROCEDIMENTO. PREVISÃO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DESNECESSIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que para se averiguar a existência ou a ausência de cláusulas limitadoras e abusivas seria necessária à análise do contrato, cujo revolvimento é inviável em recurso especial, haja vista o disposto nas Súmulas nº s 5 e 7/STJ. 2. O tribunal de origem decidiu conforme o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de não ser possível à exclusão de cobertura essencial à tentativa de recuperação da saúde do paciente. 3. Como ressaltado pela instância ordinária, o direito ao tratamento

postulado também se encontra assegurado em razão da urgência no procedimento, tendo em vista que o autor, ora agravado, corre o risco de sofrer lesões, piorando seu quadro de paralisia cerebral. 4. A falta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 5. Agravo regimental não provido. (STJ-0628989, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 845.190/CE (2016/0004958-9), 3ª Turma do STJ, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. j. 16.06.2016, DJe 28.06.2016).

Ademais,
ressalto que não há perigo de irreversibilidade
, pois não há nada nos autos que demonstre a impossibilidade de ser revertida a medida no caso de revogação da liminar, e o ressarcimento da reclamada poderá ser feito nos próprios autos, conforme art. 302, parágrafo único, do CPC/2015.

Ante todo o exposto,
havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), com base no art. 300 do CPC, CONCEDO LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a Requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 02 (dois) dias, contados da efetiva intimação por oficial de justiça, a ser cumprido como MEDIDA DE URGÊNCIA, promova o necessário para AUTORIZAR A REALIZAÇÃO do tratamento terapêutico com o remédio LENVANTINIBE (LENVIMA) 24mg, D1 a D30 em doses administradas conforme a necessidade da autora - ANA MARIA CAVALEIRO DE MACEDO LIMA PITMAN, conforme solicitado pelo(a) médico(a), sob pena de imposição de multa horária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser revertido em favor da requerente
”
(grifei).

Destarte, como se nota, o Juízo de

primeiro grau

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacada, em especial, a necessidade urgente do medicamento indicado por médico especialista (oncologista) para o tratamento da paciente, ora agravada, diante da ineficácia de tratamentos e medicamentos utilizados anteriormente, o que evidência, por consequência, o risco de dano, na medida em que a moléstia que a acomete é capaz de limitar sua saúde e consequente qualidade de vida.

A propósito, é válido rememorar, aqui, que se cuida de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais,
objetivando impor ao plano de saúde contratado o fornecimento do medicamento “
LENVANTINIBE (LENVIMA), 24mg, D1 a D30”,
prescrito (laudo médico acostado aos autos principais) por médico oncologista que acompanha a agravada Ana Maria Cavaleiro de Macedo Lima Pitman, diante do seu quadro de saúde, assim sintetizado nas contrarrazões recursais:

“Na ação de origem, a parte relatou que é usuária do plano de saúde da requerida.

Conforme Resumo de Alta (documento anexo), a
parte Autora foi submetida, na data de 30.08.2017, a uma cirurgia para retirada total da glândula tireoide – Tireoidectomia Total –, além de esvaziamento cervical, traqueostomia e traqueografia,
recebendo Alta Hospitalar no dia 07.09.2017
com diagnóstico
, na referida ocasião,
de Neoplasia de Tireóide
e indicativo de retorno ambulatorial 2 (duas) semanas depois com os resultados da biópsia do material retirado no procedimento cirúrgico.

Os
resultados dos exames de biópsia
– Procedimentos Médicos Diagnóstico Anatomopatológico (documento anexo) -, realizados em 20.09.2017,
confirmaram a Neoplasia de Tireóide do tipo Carcinoma Papilífero.

A Autora passou
, então, ao acompanhamento ambulatorial da situação, realizando exames de sangue periódicos e sendo submetida, nos anos de 2017 e 2018, a 2 (três)
procedimentos/exames voltados ao controle da doença neoplásica, a saber, Iodoterapia
– realizada em 23.11.2017 e 3 (três) exames de PCI – CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO, nas datas de 03.11.2017, 30.11.2017 e 12.09.2018, sendo que na última PCI o resultado sugeriu “correlação com US Cervival ou PET/CT” em razão da captação negativa de Iodo 131, mas níveis elevados de tireoglobulina, sendo este último marcador tumoral de neoplasia de tireóide.

Em 09/10/2018 a parte autora/agravada se submeteu a um PET/CT. E em 21.11.2018 foi
feito um novo procedimento de Iodoterapia na tentativa de eliminar os resquícios metastáticos da doença, porém o resultado da PCI PÓS-DOSE
, de 03.12.2018, conforme avaliação médica,
foi no sentido de que a Autora encontrava-se na condição de “IODOREFRATÁRIA”, ou seja, que não respondia ao tratamento com iodo radioativo para eliminação/controle da doença,

o que fez com que o tratamento da doença passasse a ser conduzido por um oncologista
,
que
após PET-CT realizado em 02.04.2019,
emitiu Laudo Médico direcionado à parte ora RÉ prescreveu a seguinte medicação: SORAFENIBE – 800 mg/dia ÁCIDO ZOLENDRÔNICO – 4 mg a cada 90 (noventa) dias

A Autora também passou a fazer controle mediante a
realização periódica
de PET/CT1, sendo que, em razão da PANDEMIA de COVID-19, o último foi realizado em 06.02.2020.

Apesar disso, a Autora continuou a realizar exames de sangue periódicos.

Não obstante, na
data de 23.12.2020, apresentando sérias dificuldades respiratórias de locomoção, realizou exame de Tomografia
(documento anexo),
que indicou a ocorrência de DERRAME PLEURAL À DIREITA, sendo internada em razão disso na mesma ocasião, com realização de drenagem
e alta hospitalar em 24.12.2020.

No dia 06.01.2021, no entanto, ainda na expectativa de preparativos para a realização de novos exames com vistas à submissão de uma nova cirurgia – Pleurodese - foi submetida a uma nova internação hospitalar – que perdurou até o dia 14.01.2021, conforme Alta Hospitalar (documento anexo), período no qual
realizou os seguintes procedimentos: VIDEOTORASCOPIA, DRENAGEM PLEURAL E PLEURODESE.

Na referida cirurgia foi extraído material que, analisado, teve resultados comprobatórios da evolução da doença
.

Diante do estágio e objetivando conter a evolução da doença, com expectativa de minoração das consequências para o estado de saúde da parte Autora, o médico oncologista que a acompanha solicitou, como medicamento aprovado pela ANVISA e por ela atestado como eficaz e seguro para o caso específico da parte Autora, tendo em vista a evidente ineficácia do tratamento que vinha sendo feito com SORAFENIBE, que a parte RÉ fornecesse para imediata e urgente utilização, o medicamento LENVANTINIBE (LENVIMA), 24mg, D1 a D30, cuja bula do médico indica:

(...)

Não obstante a prescrição médica de um remédio com eficácia clínica e segurança atestadas pela ANVISA, a UNIMED NEGOU o fornecimento
do medicamento, conforme Laudo emitido em 22.01.2021,
sob a alegação de que o medicamento prescrito não constava na DUT 64 do ROL ANS.

Além disso, a requerida, para amenizar sua conduta abusiva, ainda tentou persuadir o médico sobre a possibilidade da indicação de outros medicamentos e a efetividade destes no tratamento da Autora
(Vide a negativa da UNIMED).
Diante do laudo da auditoria médica da UNIMED, o Dr. Williams Fernandes Barras, RATIFICOU, conforme LAUDO anexo, asseverou que o LENVANTINIBE (LENVIMA) é a medicação mais indicada para o controle da doença da Autora, com vistas a inibir a progressão que possa levar a risco de vida
”
(grifei).

A propósito, ainda que se admita haver um
periculum in mora
inverso, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial do plano de saúde agravante e ao direito à saúde da agravada, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo.

De mais a mais, o
c. Superior Tribunal de Justiça,
mesmo após o precedente firmado pela sua Segunda Seção
(EResp nº 1.886929/SP e EResp. nº 1.889.704/SP), adotando-se a tese do
rol taxativo superável
,
e a vigência da Lei nº 14.454/2022
, com a adoção da tese do
rol exemplificativo condicionado
, já decidiu que os planos de saúde possuem o dever de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer, conforme se observa com os seguintes fragmentos extraídos de seus julgados, os quais adoto como razões de decidir:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS.
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
. 4.
No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS
(AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). (...)”.
(
STJ
- AgInt no REsp: 2023345 DF 2022/0271060-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 11/11/2022 - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
. 2. Na hipótese de medicamento para o tratamento de câncer, esta Corte Superior é firme no entendimento de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento nos termos recomendados pelo médico com vistas à preservação da saúde do segurado se a doença é coberta contratualmente
. (...)”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.999.983/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022 – destaquei).

Nesse caminhar, filio-me ao entendimento de que, em casos desse jaez,
é lícito às operadoras delimitarem as enfermidades objeto do plano de saúde, mas que tal permissão não se estende às opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, sob pena de inadmissível risco ao consumidor.

Ressalto, inclusive, que a hipótese em foco consiste em tratamento/medicação de caráter contínuo, sendo perfeitamente aplicável a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I), o que é o caso dos autos.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito,
a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22
. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese.
A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos
. Vide:

(...)

Percebe-se que
o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão
no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

Reforçando o exposto, cito, à título de exemplo
,
os seguintes julgados do Tribunais Pátrios, validando a concessão da tutela provisória em casos similares, vale dizer, envolvendo idêntico medicamento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RECURSO DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA NEOPLASIA MALIGNA NA TIREOIDE, EM METÁSTASE – ALEGAÇÃO DE QUE O FÁRMACO NÃO ESTÁ PREVISTO NA LISTA DA ANS (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE) – DESCABIMENTO – ROL EXEMPLIFICATIVO, DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO
– DEVER DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO, CONFORME PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO STJ – DEVER DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS NO INÍCIO DO TRATAMENTO, DIANTE DA RECUSA INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e não taxativo, de maneira que referido rol, a depender das circunstâncias do caso concreto, não exime a operadora do plano de saúde de cobrir o tratamento/exame prescrito por profissional de saúde como adequado/necessário para a patologia que acomete o beneficiário. Precedentes do STJ e deste TJMS. II – Nos casos de recusa injustificada do plano de saúde em fornecer o medicamento devido, é dever do plano realizar o reembolso integral dos valores despendidos, já que, nesses casos, há nulidade da cláusula restritiva de atendimento, em razão de sua natureza abusiva. Precedentes do STJ e desta Corte. III – Recurso conhecido e não provido”.

(TJ-MS
- AC: 08290800720168120001 Campo Grande, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUTOR DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DE TIREÓIDE (CID C73.0) – PLANO DE SAÚDE QUE SE NEGOU CUSTEAR EXAME E MEDICAMENTO PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE EM FAVOR DO PACIENTE/BENEFICIÁRIO
– SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO – EXAME “PET -CT” E
MEDICAMENTO NEOPLÁSICO “LENVIMA
– PEDIDO DE AFASTAMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – NÃO ACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO ASSENTE NESTA CÂMARA SOBRE SE TRATAR DE
ROL EXEMPLIFICATIVO
– PRONUNCIAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A TAXATIVIDADE DO ROL (ERESP nº 1.886.929/SP - JULGADO EM 08/06/2022), QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE – CASUÍSTICA, ADEMAIS, QUE SE AMOLDA ÀS EXCEÇÕES PRECONIZADAS PELO NOVEL ENTENDIMENTO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA RECURSA DE FORNECIMENTO DA TERAPÊUTICA NOS CASOS EM QUE HÁ PREVISÃO DE COBERTURA DA DOENÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE COBERTURA ILEGÍTIMA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO VALORES DESPENDIDOS INDEVIDAMENTE PELO USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – PRECEDENTES DESTA CORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR/APELADO QUE NÃO COMPROVOU AGRAVAMENTO DO SEU ESTADO DE SAÚDE OU AFETAÇÃO ANÍMICA, ALÉM DE TER A PARTE RÉ PRONTAMENTE CUMPRIDO A LIMINAR CONCEDIDA – CONDENAÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA (ART. 85, § 2º DO CPC)– NÃO ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DA HONORÁRIA QUE DEVE SEGUIR A ORDEM PREVISTA PELO ART. 85, § 2º DO CPC – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE CONTA COM CONTEÚDO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ÔNUS DE SUCUBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 9ª C. Cível - 0004059-75.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 21.07.2022)”.
(
TJ-PR
- APL: 00040597520218160001 Curitiba 0004059-75.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 21/07/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022 - grifei).

No mesmo caminhar, cito, ainda, julgados desta e. Corte, exemplificativos de seu entendimento:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. RECUSO JULGADO MONOCRÁTICAMENTE EM RAZÃO DE PERMISSÃO REGIMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(
TJ-PA
- AC: 08485429220188140301, Relator:
Maria Filomena de Almeida Buarque
, Data de
Julgamento: 13/02/2023
, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023 – destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AVASTIN. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
.
A matéria diz respeito à negativa do plano de saúde em fornecer fármaco (AVASTIN) indicado ao tratamento da doença acometida pela Agravada, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (off label). 2.
Foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico, sendo coerente acolher a indicação do profissional que assiste à paciente por ser melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico. 3. Outrossim, a Unimed, em nenhum momento, alegou inexistir cobertura da doença enfrentada pela Recorrida, não sendo, então, justificável a recusa ao tratamento prescrito pelo médico responsável
. 4. O uso off label do AVASTIN foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pelo cabimento do pedido de fornecimento do fármaco quando houver indicação profissional. 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade”.
(
TJPA
, Agravo de Instrumento nº 0811804-67.2020.8.14.0000, Rel.
Ricardo Ferreira Nunes,
Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado,
Julgado em 2022-08-23
, publicado em 2022-08-30 - grifei).

Diante do quadro fático-processual retratado,
concluo pelo acerto da decisão agravada, em função da presença dos requisitos autorizadores da tutela urgência deferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/05/2023